Tribunal: TJSP
Processo: 0016243-18.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Acolhimento da impugnação para extinção do cumprimento de sentença – Honorários advocatícios devidos – Inteligência do art. 85, § 1o, do CPC/2015 – Precedentes do STJ – Trabalho adicional desempenhado pelo patrono da parte executada – Honorários fixados em 15% do valor cobrado, já considerado o trabalho acrescido – Recurso provido.